Tribunal: TCU
Processo: 020.765/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6942/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno/TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) registrar os atos 43017/2024 - Reversão - Nelson Luiz de Menezes, 37785/2024 - Inicial - Luiz Furtado e 47306/2024 - Reversão - Joaquim de Souza Lima Filho; (ii) considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos 43003/2024 - Inicial - Nelson Luiz de Menezes e 47085/2024 - Inicial - Joaquim de Souza Lima Filho. 1. Processo TC- Processo 020.765/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elza dos Santos Lima (XXX.050.777-XX); Iracema Fernandes Furtado (XXX.516.024-XX); Isabela Braga de Menezes (XXX.836.417-XX); Marcia Cristina de Souza Lima (XXX.774.337-XX); Marlene Furtado Fonseca (XXX.146.214-XX); Nilda Braga de Menezes (XXX.658.717-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há